Tribunal: TJES
Processo: 0000129-26.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria; Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000129-26.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBER OSMAR ZUMACH
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000129-26.2021.8.08.0016 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER OSMAR ZUMACH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEBER OSMAR ZUMACH
,
visando à reforma

d
a sentença
oriunda
d
a
Vara Criminal
da Comarca
de Conceição do Castelo – Brejetuba (comarca integrada)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo,
pela prática do
s crime s descrito s no s artigo
s 24-A da Lei 11.340/06 e

65 do Decreto-Lei nº3688/41
, à pena de 0
4
(
quatro
)
meses
e 7 (sete) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias de prisão simples
,
para cumprimento no regime
semi
aberto.

Na forma das
razões, a defesa
requer, a absolvição,
nos termos do art. 386,
I
II
e IV,
do Código de Processo
P
enal
e art. 107, III, do Código Penal
.

Contrarrazões ministeriais,
requerendo o
i
m
p
rovimento do apelo.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, d
e
lavra d
o
Eminente Procurador de Justiça
A
donias Zam
,
opinando pelo conhecimento
e
im
provimento do recurso
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000129-26.2021.8.08.0016 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER OSMAR ZUMACH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEBER OSMAR ZUMACH
, visando à reforma da sentença oriunda da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Castelo – Brejetuba (comarca integrada), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes descritos nos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 65 do Decreto-Lei nº3688/41, à pena de 04 (quatro) meses e 7 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, para cumprimento no regime semiaberto.

Na forma das razões, a defesa requer, a absolvição, nos termos do art. 386, III e IV, do Código de Processo Penal e art. 107, III, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais, requerendo o improvimento do apelo.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, d
e
lavra d
o
Eminente Procurador de Justiça
A
donias Zam
,
opinando pelo conhecimento
e
im
provimento do recurso
.

N
arra,
em síntese,
a denúncia
que
no dia
03 de fevereiro de 2021, o denunciado descumpriu medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira, aproximando-se da vítima, ofendendo-a com palavras de baixo calão, tais como “piranha” e “vagabunda”, além de dizer que ofendida faz uso de drogas ilícitas.

Pois bem.

A materialidade encontra-se demonstrada no Boletim de ocorrência.

No tocante a autoria, observo que o
acusado,
em seu
interrogatório
,
afirmou
que tinha ciência da medida protetiva, negando ter perturbado a tranquilidade
da vítima
.

No entanto,
a
vítima,

q
uando ouvida em
juízo,
é firme e segura em confirm
a
d
os termos da denúncia, ressaltando que tivera sua tranquilidade perturbada pelo réu em mais de uma ocasião. Além disso, ressaltou que após a medida protetiva, reatou o relacionamento com Cleber por cerca de 1 (um) ano e que achava que a medida protetiva estava desativada.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo
porque praticados, de ordinário,
na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CP, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. In casu, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 01 mês e 26 dias de detenção, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78 do CP, período este muito maior do que o imposto para o cumprimento de pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190005765, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)”.

A partir dos relatos acima transcritos, percebe-se a existência de elementos de convicção suficientes para
a condenação do recorrente
nos crimes
a ele imputados na inicial
.

No que concerne a alegação de ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva, vez que o casal havia se reconciliado,
havendo a
revogação tácita da vítima, cumpre esclarecer que
, em matéria de medida protetiva, não se pode presumir que houve revogação tácita da ofendida ou sua desistência
em casos de reconciliação
, sendo imprescindível o requerimento perante o Juízo da parte interessada.

Ademais, prevalece o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, uma vez que o sujeito passivo não é apenas a vítima, mas também o Estado. Neste sentido, vejamos:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE FORMA REITERADA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. SUJEITOS PASSIVOS. OFENDIDA E ESTADO. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CASO DE CONDENAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Diante de recorrentes descumprimentos de medidas protetivas, é irrelevante para o ordenamento jurídico a reconciliação entre a vítima e o ofensor, prevalecendo, na hipótese, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Desse modo,

a alegada reconciliação do casal não tem o alcance almejado pela il. Defesa, "tendo em vista que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado q
ue
teve sua ordem descumprida". (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022.

Pág.: Sem Página

Cadastrada.) 3.(
...
)
.
5.

Ordem denegada.

(
Acórdão 1435456
, 07201883520228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

Alega ainda a defesa a inexistência de habitualidade do recorrente exigida na conduta de perturbar a tranquilidade da vítima, prevista no art. 147-A do Código Penal.

No entanto, conforme as declarações da ofendida apontam que “
a perturbação, as calúnias, injúrias e difamações ocorrem todos os dias, seja pela manhã, quando a declarante sai para trabalhar, ou a noite, quando tem que resolver alguma coisa na rua
”.

Assim, o comportamento reiterado de perseguições praticadas pelo ora apelante se enquadra na conduta típica descrita no art. 147-A do CP, aplicando-se no entanto, conforme procedido na sentença condenatória, lei anterior mais benéfica (art. 65 do Decreto Lei nº 3688/41
), tendo em vista que os fatos ocorreram a
ntes d
a
vigência da
nova lei.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

N
EGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 25 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000129-26.2021.8.08.0016 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER OSMAR ZUMACH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –

V
IOLÊNCIA

CONTRA MULHER PRATICAD
A
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO OU
FAMILIAR -

ART.
24-A DA LEI 11340/2006

E ART. 147-A DO CP N/F DA LEI 11.340/06
–

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE
–
AUSÊNCIA DE DOLO
(ART. 24-A DA L. 11340/2006) – RECONCILIAÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 147-A DO CP) -

RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1
-
Provadas
materialidade e autoria do
s
crime
s,
impossível falar em absolvição.
A
palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de
ameaças
doméstica ou familiar
.
Precedentes.

2

-
E
m matéria de medida protetiva, não se pode presumir que houve revogação tácita da ofendida ou sua desistência
em caso de reconciliação
do casal
, sendo imprescindível o requerimento perante o Juízo da parte interessada,
prevalece
ndo
o princípio da indisponibilidade
3
- O
comportamento reiterado de perseguições praticadas pelo ora apelante se enquadra na conduta típica descrita no art. 147-A do CP, aplicando-se, no entanto, conforme procedido na sentença condenatória, lei anterior mais benéfica (art. 65 do Decreto Lei nº 3688/41
), tendo em vista que os fatos ocorreram a
ntes d
a
vigência da
nova lei.
4

-
Recurso conhecido e
n
ão

provido.

Vitória, 25 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.